Tribunal: TCU
Processo: 027.104/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame pedido de reexame em processo de Aposentadoria, interposto pela Secretaria-Geral do Ministério Público Federal em face do Acórdão 11.145/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Secretaria-Geral do Ministério Público Federal em face do Acórdão 11145/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Secretaria-Geral do Ministério Público Federal para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 11145/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.